Tribunal: STF
Processo: ARE 1602973
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. FILHA SOLTEIRA DE EX-MILITAR. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE NA DATA DA MORTE DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PRECEDENTES. UNIÃO ESTÁVEL DA BENEFICIÁRIA. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 452/1974. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO SPPREV – Ação ajuizada pela SPPREV buscando a restituição de valores pagos a título de benefício de pensão por morte, extinto após procedimento administrativo em que verificada suposta união estável da beneficiária – R. sentença de procedência, condenando a requerida ao pagamento dos valores supostamente auferidos indevidamente – Insurgência recursal da requerida (beneficiária da pensão) – Cabimento – Pensão por morte concedida à filha solteira de policial militar falecido, sob a vigência da Lei Estadual nº 452/1974, em sua redação original, que não previa união estável como hipótese de extinção do benefício – Eventual constituição de união estável não autoriza a cessação do benefício, pois nos termos da lei aplicável à espécie, isto é, aquela vigente à época do óbito do instituidor da pensão, a união estável não era causa de extinção do benefício – Superveniência da Lei Complementar nº 1.013/2007 que não afasta o direito da apelante – Impossibilidade de equiparação entre união estável e casamento para sancionar o beneficiário, ao invés de protegê-lo – Equiparação dos efeitos jurídicos do casamento e da união estável para o fim de tratamento protetivo igualitário, com apoio no art. 226 da CF/88 – Inadmissível equiparação dos institutos para a restrição de direitos – Princípio do ‘tempus regit actum’ – Inteligência da Súmula 340 do E. STJ. – Precedentes desta C. Corte – R. sentença reformada para julgar improcedente o pedido da SPPREV – Recurso de apelação da requerida provido e recurso de apelação da SPPREV prejudicado” (fl. 2, e-doc. 21). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o § 3º do art. 226 da Constituição da República.

Argumentou que, “ao não aplicar todas as consequências jurídicas do casamento à união estável, a decisão do TJSP incorre em violação da isonomia (art. 5º, caput da CF), recriando a discriminação que o STF buscou eliminar ao tratar a companheira de forma diferente de um cônjuge na mesma situação. Ademais, enfraquece a proteção constitucional conferida à entidade familiar (art. 226, § 3º da CF), contrariando o espírito do decidido no Tema 809” (fl. 5, e-doc. 29).

Asseverou que “não se discute a existência ou não de união estável, tampouco a interpretação da legislação local, mas apenas a equiparação dos institutos jurídicos, de modo a fazer valer a interpretação no sentido de que a união estável, por se equiparar ao casamento pela Constituição Federal, faz cessar o direito à percepção de pensão por morte, não se podendo admitir a interpretação no sentido de que a norma abrange apenas o casamento e não a união estável” (fl. 5, e-doc. 29).

Assinalou que o Tribunal de origem teria “cria[do] um regime jurídico discriminatório, que subverte a lógica constitucional da isonomia familiar e desvirtua o propósito do art. 226, § 3º, que é o de eliminar o preconceito normativo entre diferentes formas de afeto e convivência (conforme prevê o princípio da igualdade no art. 5º, caput, da CF). Não é permitido ao intérprete ou ao legislador infraconstitucional criar diferenciações que desvalorizem a união estável perante o casamento ou que gerem privilégios indevidos” (fl. 12, e-doc. 29).

Ressaltou que “a Suprema Corte, no julgamento do Tema 809 da Repercussão Geral (RE 878.694/MG), firmou entendimento vinculante no sentido de que não é constitucionalmente admissível atribuir tratamento jurídico diverso entre casamento e união estável para fins sucessórios, fixando a premissa de que a equiparação se projeta para todos os efeitos jurídicos, inclusive aqueles relacionados à aquisição, manutenção e extinção de direitos derivados da configuração familiar” (fl. 12, e-doc. 29). 

Realçou que, “se a equiparação vale para os efeitos patrimoniais mais sensíveis – como herança e meação, com maior razão deve prevalecer para os efeitos previdenciários, em que o núcleo de proteção da dependência econômica é idêntico” (fl. 12, e-doc. 29).

Sustentou que “o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça impõe sujeição do Ente Público Estadual a mero ato de vontade unilateral e potestativo da parte contrária que, embora faça jus a todos os direitos conferidos àqueles que constituíram união estável, poderia, simplesmente, deixar de contrair núpcias para continuar a receber benefício previdenciário, calcado em norma que deve ser interpretada em conformidade com o artigo 226, § 3º, da Constituição Federal e com o Tema 809” (fl. 13, e-doc. 29)

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se a plena equiparação da união estável ao casamento para fins de extinção do benefício de pensão por morte” (fl. 14, e-doc. 29).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).

4. Neste agravo, a agravante contesta a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal por ser a questão apresentada nos autos “constitucional de direito relativa à equiparação da união estável com o casamento para fins previdenciários. Sendo assim, o debate recursal concentra-se na interpretação do art. 226, § 3º, da Carta Magna, tema cuja deliberação compete privativamente a este Colendo Supremo Tribunal Federal” (fls. 4-5, e-doc. 34). 

Salienta que “não há que se falar em análise de norma local, pois a controvérsia submetida ao recurso extraordinário não envolve a interpretação da Lei Estadual nº 452/1974, tampouco a definição do alcance de seus dispositivos. O ponto controvertido reside, exclusivamente, na compatibilidade da interpretação adotada pelo Tribunal de Justiça com os arts. 226, § 3º e 5º, caput, da CF/88” (fl. 6, e-doc. 34).

Pede o provimento do presente recurso, para, afastada a decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada em relação à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois os fatos analisados estão comprovados nos autos, não sendo necessário reexame para a solução da lide.

A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação de ressarcimento ao erário interposta pela agravante contra Patrícia Gomes Weippert, filha solteira de ex-militar, para serem ressarcidos valores que teriam sido pagos indevidamente, por ter a agravada constituído união estável durante período no qual recebido o benefício. 

7. O Tribunal de origem reformou a sentença favorável à agravante, julgando procedente a apelação da agravada, com os seguintes fundamentos:
“A pretensão da parte requerida merece acolhimento. 
É incontroverso que após o falecimento de seu genitor, servidor público estadual, no ano 1975, a requerida passou a receber pensão, pois era beneficiária obrigatória, nos termos do disposto no artigo 8º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 452/74, com redação dada pela Lei 1.069/761 , vigente na data do ato concessivo.
Em julho de 20018 (fls. 193), a autora teve sua pensão suspensa após visita realizada pelo IDORT na sua casa, sob a alegação de conviveu maritalmente com Luiz Antônio Oliveira, tendo com este uma filha, motivando a instauração de um procedimento administrativo para apurar a existência de união estável, o que, segundo a apelada/autora, configura causa extintiva do benefício previdenciário, nos termos do artigo 19, inciso II , da Lei Estadual 452/74.
Ora, incorreta a interpretação que a autora/apelada pretende dar ao art. 19, inciso II, da Lei Estadual 452/74, com a finalidade de extinguir o benefício percebido pela autora, tendo como fundamento o fato de ter a apelante vivido em união estável.
Não se olvida a respeito da necessidade de a legislação equiparar a união estável ao casamento para fins de perda da qualidade de segurado, à vista da identidade entre as duas figuras no sentido de se presumir o rompimento da situação de dependência econômica das filhas solteiras dependentes. Contudo, uma vez cumpridos os requisitos legais (assim entendidos como sendo aqueles vigentes à época da morte do instituidor do benefício), não se mostra possível à autora conferir interpretação extensiva à norma restritiva de direitos (in casu, o art. 10, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 1.013/073 ), o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.
Importante salientar que o direito à pensão por morte é regido pela legislação vigente à época do óbito do contribuinte, em respeito ao princípio do tempus regit actum e consoante o disposto na Súmula nº 340, do E. Superior Tribunal de Justiça, de modo que inaplicável, na espécie, o supramencionado art. 10, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 1.013/07. (...)
Destarte, respeitado entendimento contrário, ainda que se considere que eventual união estável tenha sido mantida após a concessão do benefício, neste caso específico, não induz à conclusão de que a apelante recebeu valores indevidos. Isto porque, frise-se, nos termos da lei aplicável à espécie, isto é, aquela vigente à época do óbito do instituidor da pensão (policial militar falecido em 1996), a união estável não era causa de extinção do benefício. A autarquia previdenciária, portanto, não estava autorizada a cessar o benefício com base na superveniente Lei Complementar nº 1.013/2007, inaplicável ao caso” (fls. 5-8, e-doc. 21).

Ao afirmar que “o direito à pensão por morte é regido pela legislação vigente à época do óbito do contribuinte”, o Tribunal de origem espelha a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCREVENTE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.016/2010. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DA APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO: IMPOSSIBILIDADE. A PENSÃO POR MORTE REGE-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.449.145-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. Servidor militar. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Rateio entre a viúva e a ex-esposa beneficiária de pensão alimentícia. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Artigo 1.033 do CPC/15. Presença das hipóteses pertinentes. Aplicação. 1. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 2. É infraconstitucional a controvérsia atinente ao rateio entre a viúva e a ex-esposa beneficiária de pensão alimentícia. 3. Considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e de se enviarem os autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes. 4. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para se determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (RE n. 1.575.648-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.12.2025).

8. Ademais, consta do acórdão recorrido ser “incorreta a interpretação que a autora/apelada pretende dar ao art. 19, inciso II, da Lei Estadual 452/74, com a finalidade de extinguir o benefício percebido pela autora, tendo como fundamento o fato de ter a apelante vivido em união estável” (fl. 6, e-doc. 21).

Como assentando na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a impossibilidade de considerar a união estável como causa extintiva de pensão por morte concedida a filha solteira de ex-militar demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 452/1974), procedimento inadmissível nesta via recursal. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Filha solteira. Posterior união estável. Extinção. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.530.163-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. POSTERIOR UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.361.153-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora